Tribunal: STF
Processo: RE 92514
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA. LEI LOCAL. - AUSÊNCIA DE
EXCLUDENTE DE INADMISSIBILIDADE, QUAL SERIA A OFENSA A CONSTITUIÇÃO,
QUE FAZ INCIDIR NO RECURSO OS OBICES REGIMENTAIS, QUER PELO VALOR DA
CAUSA (ART. 308, VIII), QUER PELO SEU OBJETO (ART. 308, IV, D).
OCORRENCIA, TAMBÉM, DE SIMPLES TRATO DE DIREITO LOCAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.